Tribunal: TJES
Processo: 5000047-76.2020.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000047-76.2020.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RECORRIDO: ARACI DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO n.

5000047-76.2020.8.08.0069

RECORRENTE (S):
BANCO ITAU UNIBANCO

RECORRIDO (S):
ARACI DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
requerido/recorrente em face da sentença (ID nº 6872145) que
julgou procedentes
os pedidos iniciais para
(a) “RATIFICAR a tutela de urgência e DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica objeto da
demanda.
(b)

CONDENAR
o réu a restituir os valores indevidamente debitados do benefício previdenciário do autor, a título de indenização por danos materiais, com juros e correção monetária a partir do efetivo prejuízo e,
(c)

CONDENAR
o réu ao pagamento de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir desta.
”

Nos termos do recurso interposto (ID nº 9718435), a sentença merece ser anulada para que seja realizada prova pericial do contrato discutido. No mérito
alega
a validade do negócio jurídico celebrado, e consequentemente, a necessidade de afastar a condenação por danos morais ante a inexistência de ato ilícito.

Nas contrarrazões (ID nº 2038049), o recorrido requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Explico.

A preliminar arguida confunde-se com o mérito, e como tal será analisada. Pois bem.

Evidencia-se típica relação de consumo entre o recorrente e recorrido. Isso pois, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, as partes enquadram-se nos conceitos de fornecedor e consumidor descritos nos referidos dispositivos legais. Assim, aplicam-se os preceitos da ordem consumerista ao caso dos autos, especialmente seu art. 14, corroborando a tese de incidência da responsabilidade objetiva ao caso:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição.

N
esses casos, a configuração do dever reparatório, independe da comprovação de dolo ou culpa na conduta do fornecedor, apenas podendo isentar-se da responsabilidade se for demonstrada alguma das hipóteses de excludentes da obrigação de indenizar, estampadas no § 3º do art. 14 da Lei Consumerista, sendo
i)
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
ii)
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido, verifica-se correta a inversão do ônus da prova, nos termos de seu artigo 6º, inciso VIII, ante a verossimilhança das alegações da autora, bem como sua hipossuficiência econômica e jurídica face a empresa, que não demostrou qualquer comprovação de que a parte recorrida concorreu para o evento danoso descrito na exordial.

A recorrente alega, diante do exposto, que não houve falha na prestação de serviço, muito pelo contrário, em todo tempo, agiu de forma diligente e observando os protocolos de segurança, para resguardar que o contrato de empréstimo consignado de nº 601312094, fora efetivado entre as partes e com as formalidades exigidas.

Entende ainda que o fato de a recorrida não reconhecer o contrato não é suficiente para sua anulação, muito menos para que seja condenada em danos morais.

Porém, a recorrente não apresentou nenhuma prova robusta sobre fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, II do CPC, razão porque a manutenção da sentença é medida que se impõe
.

Assim, não há como se falar em inexistência de responsabilidade da recorrente, isso pois, não comprovou, que a parte recorrida deu azo aos problemas alhures mencioanados, repise-se.

Calha transcrever as lúcidas palavras do Magistrado prolator da sentença objurgada, senão vejamos:

(...)

Destarte, impondo-se a inversão do ônus da prova, caberá ao réu comprovar a inexistência dos
elementos capazes de elidir a sua responsabilidade pelo evento danoso. Ou seja, incumbe à parte ré fazer prova de que tenha agido diligentemente.

Observa-se que o autor não reconhece o empréstimo consignado com o Requerido no valor de R$ 4.978,51, Cédula de Crédito Bancário n. 38493862, uma vez que alega não ser sua a assinatura lançada no referido título, bem como a conta n. 6112-4, agência 1001, Banco Itaú não lhe pertence.

Frise-se que tais alegações também constam do depoimento pessoal do autor, (ID 6187221).

Registre-se que era ônus do Requerido demonstrar nos autos que o dinheiro objeto do empréstimo consignado foi efetivamente posto a disposição do autor, o que não ficou comprovado.

O que consta nos autos é um comprovante de transferência do valor de R$ 4.978,51 para a conta n. 6112-4, do Banco Itaú, que não foi reconhecida pelo autor. Ora, o Requerido poderia ter demonstrado, através de documentos bancários, a titularidade da conta e a disponibilização do
mencionado crédito em favor do autor.

Deste modo, ficou clara e evidente a conduta ilícita da ré, assim como o nexo causal entre a conduta e os danos suportados pelo autor, haja vista que o Requerido não demonstrou que efetivamente teria disponibilizado o crédito ao autor
.

(...)

Por conseguinte, evidenciado o defeito na prestação do serviço, cumpre quantificar o valor da
indenização ao consumidor, consoante os seus direitos básicos de efetiva prevenção e reparação de danos morais, esculpidos nos arts. 5º, X, da Constituição Federal/88, e 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com razoabilidade, de modo a servir como compensação à vítima e punição ao responsável, devendo-se evitar, por outro lado, que se converta em fonte de enriquecimento sem causa.

Assim, se é verdade que a indenização não deve ser em quantia irrisória a ponto de incentivar o ofensor à sua prática reiterada, não é menos verdade, reafirme-se, que não pode visar ao enriquecimento do ofendido. Para mensurar o ato, há que se levar em conta todo o caminho procedimental que levou ao ato lesivo.

A finalidade primeira somente será alcançada com a imposição de um
quantum
indenizatório suficiente e adequado a penalizar o ofensor e, ao mesmo tempo, inibir-lhe novas agressões. A equitatividade da indenização, por seu lado, somente será obtida com o encontro de um valor que

não seja irrisório e ao mesmo tempo não implique exagero ou especulação.

Destarte, face o dano experimentado pela parte autora, diante da conduta negligente da ré, considerando a natureza do ato e, em especial, as circunstâncias por que fora produzido, sobretudo os transtornos que tal fato gera a pessoa e o aparente descaso com os consumidores, mas guardando a exigida razoabilidade, balizada pela gravidade do fato, arbitro em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), valor a ser indenizado.

(...)

Assim,
correta a sentença que condenou a recorrente a reparar os danos suportados pelo recorrido.
Nesse esteio, é de se reconhecer a efetiva ocorrência do dano moral.

Na lição do Professor Yussef Said Cahali, dano moral "é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos e se classificando, assim, em dano que afeta a 'parte social do patrimônio moral' (honra, reputação etc.) e dano que molesta a 'parte afetiva do patrimônio moral' (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc)". Oportuno esclarecer que a verificação do dano moral, na maioria das vezes, dispensa a produção de prova por se tratar de elemento interno, de difícil aferição.

Em relação ao
quantum
indenizatório oriundo dos danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da análise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima e condição econômica das partes. Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice, ou seja, o de punir o infrator e desestímulo da reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja a lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Gonçalves, aponta que o dano moral “não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois esses estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Neste contexto, a r. sentença entendeu por fixar a condenação de danos morais em R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), valor que, consoante manifestação do recorrente, não observa a razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, entendo que o valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) se adequa aos requisitos exigidos para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento ilícito.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
N
EGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno o recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RODRIGO CARDOSO FREITAS

Juiz de Direito

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e

NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46
da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.